Tribunal: TJDFT
Processo: 0701338-64.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0701338-64.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIANA OLIVEIRA DOS SANTOS AGRAVADO: INSTITUTO BRASIL DE EDUCACAO, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FABIANA OLIVEIRA DOS SANTOS contra decisão que indeferiu pedido de antecipação de tutela para anular as questões 02, 03, 12 e 15 do Caderno Tipo A do concurso público da Secretaria de Desenvolvimento Social do Distrito Federal vagas e cadastro reserva no cargo de Agente Social, assim como a revisão de sua nota e classificação, e, consequentemente, sua manutenção nas próximas etapas do concurso público. Alega a parte agravante, em síntese, que as questões impugnadas contem vícios passíveis de anulação. É o breve relato. Em que pesem os argumentos expendidos pela parte agravante, não vislumbro a prova inequívoca dos fatos, nem a verossimilhança das alegações na inicial, tendo em vista a necessidade de dilação probatória para averiguação da procedência de seus pedidos iniciais. Anoto que ao Judiciário somente é possível analisar o mérito da correção da prova de concurso público quando ocorrer flagrante ilegalidade, a exemplo de não submissão aos preceitos do edital de abertura do certame, o que não é o caso em questão. Ocorre que compulsando os autos vislumbra que deve ocorrer a instrução processual para verificação da verossimilhança das alegações, haja vista demandar conceito interpretativo. Em uma cognição sumária, não é possível observar de pronto qualquer ilegalidade a ser corrigida pelo Poder Judiciário. Necessário pontuar que a análise quanto a eventual contrariedade à questão deve ser precedida da necessária instrução processual perante o Juízo de origem, o que corrobora a impossibilidade de provimento do presente agravo, antes de que seja concluída a instrução no feito originário. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se a presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 16 de setembro de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator